Tribunal: TJBA
Processo: 8029445-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8029445-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON SANTOS LOMBA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por NELSON SANTOS LOMBA contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação Cível, no bojo de Ação Desconstitutiva para Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada em face do BANCO PAN S.A., sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com base na jurisprudência do STJ. A Apelação foi rejeitada liminarmente por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que motivou o Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso de Apelação apresentado pelo agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, condição indispensável para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma lógica e específica, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A Apelação utilizou dados fáticos desconectados dos autos (ex.: juros de 23% a.m., quando o contrato previa 2,87% a.m.) e deixou de enfrentar fundamentos centrais da sentença, como a legalidade da capitalização de juros expressamente pactuada.

5. A ausência de impugnação a capítulo autônomo da sentença impede o conhecimento do recurso, pois caracteriza anuência tácita e impede a devolução da matéria.

6. A resposta à intimação para sanar a deficiência recursal foi genérica, não suprindo o vício material, que não se trata de falha sanável sob o princípio da primazia do julgamento de mérito.

7. O Agravo Interno, ao reiterar alegações sem demonstrar o cumprimento do requisito da dialeticidade, não infirmou os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
2.
A ausência de enfrentamento de fundamentos autônomos da sentença caracteriza vício material insuscetível de correção posterior.
3.
A resposta genérica à intimação para manifestação sobre preliminar de inadmissibilidade não supre a ausência de dialeticidade.
4.
A interposição de Agravo Interno não autoriza a complementação ou correção dos vícios materiais da Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação nº
8029445-06.2023.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça